Tribunal: TJPA
Processo: 0004083-63.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004083-63.2017.8.14.0013

APELANTE: RICARDO SARMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL —
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – LAUDO NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DAS LESÕES – DOSIMETRIA – PENA BASE NO PATAMAR MINIMO. RAZÕES INADEQUADAS – PLAUSIBILIDADE – VETORES DESFAVORÁVEIS INIDÔNEOS. DE RIGOR READEQUAR A PENA BASE ORIGINALMENTE AFERIDA EM 01 ANO E 03 MESES PARA 03 MESES DE DETENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I -
In casu
, a prova da materialidade do delito pode ser observada através do Laudo que descreveu "lesão leve na hemiface esquerda", conforme atesta o Laudo Médico acostado aos autos do Inquérito Policial (fl.18 do IPL), evidencia que guarda simetria com as provas orais produzidas no acervo processual, principalmente pelos relatos da ofendida;

II – Restou
prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como Laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes;

I
II – Em face do Laudo descrever que houve lesão leve na hemiface esquerda", que se encontra acostada aos autos do Inquérito Policial (fl.18 do IPL),
ficou demonstrado que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima, mediante ação contundente desferidos no rosto da vítima, ficando evidenciado o
animus laedendi
daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, sendo incabível cogitar-se em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato;

IV –
Na espécie, o juízo singular aferiu a pena base m 01 ano e 03 meses de detenção, em face dos moduladores da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, terem concorrido de maneira desfavorável ao recorrente. Contudo, observou-se que as razões adotadas pelo magistrado singular foram genéricas e sem respaldo nos autos, devendo, por conseguinte, serem afastadas. Nesses termos, a pena base originalmente mensurada em 01 ano e 03 meses de reclusão, deve ser readequada para o patamar mínimo, ou seja, 03 meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, verificou-se a concorrência da atenuante da confissão (art.65, III “d” do CP), a qual não poderia ser aplicada em face da vedação imposta pela sumula 231 do STJ. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, não se observou causas de aumento ou diminuição de pena, restando por definitiva a pena de 03 meses de detenção em regime inicial aberto (art. 33, § 2º “c” do CP), a qual não poderia ser substituída em face do art. 17 da Lei 11.340/06.

V -
Ex positis
, em sintonia com o parecer ministerial, necessário readequar a pena base aferida, seguindo o recorrente
, condenado a pena de 03 meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9°, CP, c/c Lei n° 11.340/06;

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhes parcial provimento, para readequar a pena base mensurada, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RICARDO SARMENTO DOS SANTOS, irresignado com a r. sentença que o condenou
a pena de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9°, CP, c/c Lei n° 11.340/06.

Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA.

Em suas razões, a Defesa pugnou que em face da dinâmica dos fatos, que o recorrente fosse
absolvido por insuficiência probatória
(ID 7889875) Noutro ponto, asseverou pela desclassificação para a contravenção de vias de fato. E, por fim, pugnou pela readequação da dosimetria da pena base para que fosse fixada em seu mínimo legal.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis,
opinou pelo conhecimento e provimento parcial para reanálise da pena base aferida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação de RICARDO SARMENTO DOS SANTOS, irresignado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA.

Narram os autos,
que no dia 23/03/2017, por volta de 19h00min, a vítima ALINE MARIA DA SILVA REIS, foi agredida fisicamente pelo denunciado, o qual deu-lhe um empurrão com violência causando-lhe lesão corporal conforme constatado no boletim médico, acostado na f1.18, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na Rua São José, n° 298, Bairro São José, neste município de Capanema.

Na espécie,
o recorrente foi processado, julgado e condenado
a pena de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9°, CP, c/c Lei n° 11.340/06. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO

In casu
, a prova da materialidade do delito pode ser observada através do Laudo que descreveu "lesão leve na hemiface esquerda", conforme atesta o Laudo Médico acostado aos autos do Inquérito Policial (fl.18 do IPL), evidencia que guarda simetria com as provas orais produzidas no acervo processual, principalmente pelos relatos da ofendida ALINE MARIA DA SILVA REIS, que teria relatado:

Que, que o filho menor do casal estava com fome e com vontade de comer um churrasco, no entanto, a depoente disse à Criança que não tinha, tendo este insistido, pelo que ela, entrou em contato com o acusado e pediu que este desse um churrasco ao filho, haja vista que a genitora do acusado, avó da criança, vendia a referida refeição em frente de sua casa. Porém, o acusado, perguntou se a depoente "não tinha comida em casa" é se negou a fornecer o alimento ao menor, tendo este ouvido a discussão travada, pelo que foi até a casa de sua genitora, ora depoente, relatar que o que o pai havia falado, tendo o réu, diante disso, se deslocado ao endereço da depoente para xingar a criança e, no azo, empurrou o rosto da depoente com as mãos, lesionando-a.

Acerca da palavra da vítima, a jurisprudência se posicionou da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Na espécie, nesse tipo de delito,
mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos, até mesmo fornecidos por hospitais e postos de saúde ou outros meios probatórios, mormente porque corroboram a prova oral coligida nas duas fases da persecução penal e que não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do apelante.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006), admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º). Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Destarte, temerário que se reconheça que a simples ausência de formalização de um laudo pericial, por si só, não desconstitui e nem retira do apelante a culpabilidade pelas agressões contra a ofendida e suas respectivas lesões, eis que, conforme foi asseverado alhures, existem outros meios probatórios legítimos e capazes de demonstrar a ocorrência das agressões.

Na hipótese, em crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado. Cediço asseverar, em que pese a ocorrência de prévia briga de casal, os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que resultaram em lesões corporais. Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, pois os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que apenas a vítima restou lesionada.

Diante das evidencias do acervo, restou c
omprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a ofendida (artigo 129, § 9º , do Código Penal ), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, legítima defesa, mas tão comente no delito capitulado no artigo 129, § 9º , do Código Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO.

Diante das provas dos autos (
lesão leve na hemiface esquerda", conforme atesta o Laudo Médico acostado aos autos do Inquérito Policial (fl.18 do IPL),
restou demonstrado que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima, mediante ação contundente desferidos no rosto da vítima, ficando evidenciado o
animus laedendi
daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, sendo incabível cogitar-se em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões tais como puxões de cabelos, tapas e empurrões, que não caracterizam crimes mais graves. Logo, diante as razões delineadas, inviável operar-se a desclassificação.

DA DOSIMETRIA

A pena pela infração ao art. 129, no
§ 9º do CP, seria de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006). Na espécie, o juízo singular aferiu a pena base m 01 ano e 03 meses de detenção, em face dos moduladores da culpabilidade, personalidade e consequências, terem sido desfavoráveis. Contudo, observou-se que as razões adotadas pelo magistrado singular, foram genéricas e sem respaldo nos autos, devendo, por conseguinte, serem afastadas.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal

Nesses termos, a pena base originalmente mensurada em 01 ano e 03 meses de reclusão, deve ser readequada para o patamar mínimo, ou seja, 03 meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, verificou-se a concorrência da atenuante da confissão (art.65, III “d” do CP), a qual não poderia ser aplicada em face da vedação imposta pela sumula 231 do STJ:

“A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Por ocasião da terceira fase da dosimetria, não se observou causas de aumento ou diminuição de pena, restando por definitiva a pena de 03 meses de detenção em regime inicial aberto (art. 33, § 2º “c” do CP., a qual não poderia ser substituída em face do art. 17 da Lei 11.340/06.

Ex positis
, em sintonia com o parecer ministerial, necessário conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para readequar a pena base aferida, seguindo o recorrente
RICARDO SARMENTO DOS SANTOS, condenado a pena de 03 meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9°, CP, c/c Lei n° 11.340/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023